Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-05.2017.8.11.0027
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000203-05.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (APELANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL
–
ILEGALIDADE NA LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA RECORRIDA NA OBSERVÂNCIA DO COTEJO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3
– O
ato de apreensão da mercadoria e veículo ocorreu na estrita observância da atuação de fiscalização estatal e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, de forma que inexiste ilegalidade
.

4 – Ausente a demonstração de ato ilícito, resta afastado o dever de indenização, tanto material quanto moral pelo Ente Federado.

5 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERFISH – Cooperativa Mista de Piscicultura e Agropecuária do Cerrado, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do Ente Público Estadual, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o Apelante relata que no processo de fiscalização o
Fiscal de Tributos apreendeu e manteve apreendido a carga (algodão tipo pluma 41-4) e o veículo de carga, sendo lavrado o TAD n. 1126671-4, sendo aplicada sanção por suposta inidoneidade da nota fiscal que acompanhava a mercadoria, ante a constatação que se tratava de algodão tipo 31-4, diferente do que foi informado na nota fiscal, mesmo sem análise laboratorial.

Assevera que, a mensuração da propriedade física da fibra de algodão deve ver realizada mediante aparelho em laboratório, qual seja, o High Volume Instrument – HVI, utilizado para a padronização e classificação da fibra, ante a impossibilidade técnica de classificação apenas a “olho nu”, e com base no achismo do agente estatal.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), bem como no valor de R$ 104.186,78 (cento e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) a título de danos morais, acrescido de
honorários advocatícios no percentual de 20% (id.
169509007
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
169509033
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 173687675).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000203-05.2017.8.11.0027

APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
COOPERFISH – Cooperativa Mista de Piscicultura e Agropecuária do Cerrado, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do Ente Público Estadual, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se da inicial que, a Autora, ora Apelante, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do Réu/Apelado, aduzindo, em síntese, que durante um processo de fiscalização, por
erro do agente fiscalizador,
foi apreendido uma carga de pluma de algodão, bem como o veículo, sendo lavrado o
TAD n. 1126671-4. Afirma que a apreensão se deu ao argumento de que a nota fiscal que acompanhava a mercadoria transportada seria inidônea, uma vez constatado que o algodão se tratava de tipo 31-4, diferente do que foi informado na nota fiscal, ou seja, algodão em pluma tipo 41-4. Aduz que de forma errada o agente fiscalizador se baseou no romaneio utilizado apenas para pesagem, pois seria necessária análise laboratorial (id. 169521746 – p. 1/13).

O Apelado foi devidamente citado e apresentou contestação, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais (id.
169521746 – p. 89/102
).

Em impugnação, o Apelante reiterou os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial (id.
169521746 – p. 113/121
).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência (id.
169521748
).

Na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que são 3 (três) os pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Ente Público não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

No caso em concreto,
observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil do Ente Público Estadual, conforme sentença abaixo reproduzida:

Ocorre que, no caso em análise, o termo de apreensão dos bens do autor não foi utilizado como força indireta e coercitiva de cobrança do tributo devido, mas antes, em decorrência da não apresentação de documentação fiscal idônea dos produtos transportados.

O cumprimento das obrigações principal e acessórias ligadas à tributação do Estado é fundamental não apenas para garantir o funcionamento de toda a atividade da Administração (incluindo políticas públicas, qualidade em serviços de saúde, educação, assistência social, transporte, etc), como para evitar o comprometimento da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que pessoas físicas ou jurídicas que deixam de recolher tributos e cumprir as obrigações acessórias ocupam situação de ilícita vantagem competitiva em relação àquelas atuantes dentro da legalidade.

(...)

Desse modo, muito embora a autora alegue que a lavratura do TAD em questão se deu de forma irregular, não logrou êxito em apresentar nos autos qualquer prova segura e robusta que pudesse afastar a presunção de legalidade do documento lavrado.

No que tange à indenização pleiteada pela autora, o art. 927 do CC/02 dispõe que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para fins de reparação civil, são pressupostos: a) Dano: é o cerne da responsabilidade civil. Sem dano não há responsabilidade civil. Consiste o dano na lesão que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral; b) Nexo Causal: entre o dano e a ação ou omissão; c) Culpa: a culpa caracteriza-se pela inexecução de um dever que se deveria conhecer e observar. Corresponde à violação da máxima romana que instituiu que devemos viver honestamente, de dar a cada um o que é seu e não lesar ninguém.

Esclarecido esse contexto fático, observo que, a parte Apelante suscita ilegalidade por parte do agente fiscal do Estado de Mato Grosso que efetivou a apreensão do bem, causando diversos prejuízos de ordem material e moral.

Nesse aspecto, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme Súmula 323:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Na hipótese dos autos, porém, não há que se falar em ilegalidade dos atos praticados pelo Fisco Estadual, tendo em vista que o Termo de Apreensão e Depósito n. 112667 constatou divergência entre a nota fiscal e a carga transportada, uma vez que o DANFE que acompanhava a mercadoria era diverso da carga, logo, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito, por ser considerada inidônea (id. 169521746 – p. 22).

A par disso, posteriormente a parte Apelante apresentou pedido de revisão de lançamento com suspensão de exigibilidade do crédito tributário (id. 169521746 – p. 53/54), o que foi negado na seara administrativa (id. 169521746 – p. 55/61).

Nesse contexto, incabível a condenação de caráter indenizatório como pretendido, na medida em que o cotejo probatório revelou divergência da nota fiscal com a carga transportada, sendo que o agente estatal no momento da atividade de fiscalização constatou a divergência. Assim, o laudo de classificação, por si só, não seria o suficiente para afastar os critérios do agente fiscalizador, pois tal defesa ocorre em processo administrativo, logo, ausente qualquer ilegalidade na lavratura do TAD e, portanto, em razão da ausência de conduta ilícita, resta afastado a obrigação de reparação por danos materiais e morais (artigos 186 e 187 do Código Civil).

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE MERCADORIAS NO POSTO FISCAL – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para configurar a responsabilidade objetiva da Administração Pública, imprescindível é a prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por seus agentes, e o dano; se esse é inexistente, descabe a responsabilização (CRF, art. 37, § 6º).

A configuração do dano moral implica a ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da própria pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família).

Mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação fazem parte da vida em sociedade e não têm o condão de caracterizar o dano moral
.

(N.U 0001030-86.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Conclui-se
que, não houve a suscitada conduta ilícita pelo Fisco Estadual e,
portanto, vislumbro que os pedidos indenizatórios de danos materiais e morais sustentados pela parte Apelante não merecem guarida, pois eventuais prejuízos suportados, decorrentes do TAD, ocorreram em decorrência de sua própria conduta
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, como consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em desfavor da Apelante, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024